Tribunal: STF
Processo: ARE 639123
Classe: ARE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA STF 280. 



    1.  Inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa à CF, pretende-se o reexame de legislação local, dado o óbice da Súmula STF 280. Precedentes.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.